Tribunal: STF
Processo: ADI 7223
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Partido Democrático Trabalhista (PDT) ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, contra os arts. 1º e 2º da Lei n. 14.431, de 3 de agosto de 2022, a versar sobre a ampliação da margem de crédito consignado e a autorização para a realização de empréstimos e financiamentos mediante crédito consignado para beneficiários do benefício de prestação continuada e de outros programas federais de transferência de renda.



    O processo foi incluído na pauta da Sessão Virtual de 23 a 30 de junho de 2023.



    O Instituto de Defesa Coletiva, amicus curiae, apresentou a petição/STF n. 63.722/2023, se opondo ao julgamento virtual do processo, considerando a “elevadíssima relevância” e o impacto deste feito em relação a “todos os consumidores do país”. 



    Afirma que “a sustentação oral presencial seria de suma importância, in casu, pois “possibilitaria um ambiente propício para o debate e contraposição de argumentos entre os envolvidos”. Diz ainda que, ao ser realizado o julgamento de forma presencial, a sociedade em geral poderia acompanhá-lo de forma mais próxima. 



    Pede, ao fim, que o feito seja redesignado a julgamento numa próxima sessão presencial, híbrida ou por videoconferência. 



    É o relatório. Decido.



    2. O fato de a apreciação da controvérsia ocorrer em ambiente virtual não a restringe nem a desqualifica. Alterações foram promovidas no Regimento Interno com o propósito de aproximar, tanto quanto possível, essa modalidade de julgamento da presencial.



    Dessa forma, nos termos do art. 5º-A da Resolução n. 642/2019 desta Corte, incluído pela de n. 669/2020, é facultado aos habilitados no processo encaminhar, por meio eletrônico, memoriais e sustentação oral, inclusive para esclarecimento de matéria de fato.



    Ademais, as Ministras e os Ministros do Supremo têm amplo acesso às peças processuais e sustentações orais, e os votos são disponibilizados, à medida que proferidos, no portal eletrônico do Tribunal.



    Sendo assim, ausente excepcionalidade a justificar o acolhimento da pretensão, mostra-se oportuno o julgamento definitivo.



    3. Ante o exposto, indefiro o pedido.



    4. Publique-se.



Brasília, 22 de junho de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente